Tribunal: TJMT
Processo: 1001009-95.2017.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001009-95.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Vícios de Construção, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[LUIZ FELIPE GONCALVES LIMA - CPF: 037.140.701-09 (APELANTE), KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES - CPF: 588.518.441-00 (ADVOGADO), REINALDO MANOEL GUIMARAES - CPF: 348.042.501-15 (ADVOGADO), CONSTRUTORA E IMOBILIARIA FARIAS - EIRELI - CNPJ: 10.553.175/0001-80 (APELADO), RENATA BEATRIZ PEREIRA MARCHIORO FRANCO - CPF: 015.095.981-89 (ADVOGADO), CONSTRUTORA E IMOBILIARIA FARIAS - EIRELI - CNPJ: 10.553.175/0001-80 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação
nº 1001009-95.2017.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante
: Luiz Felipe Gonçalves Lima

Apelada
: Construtora e Imobiliária Farias Ltda.

E M E N T A

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CDC – VÍCIO DE CONSTRUÇÃO – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
FIXADO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

No caso, atento aos predicados do ônus da prova, reafirmo que a rigor da divisão estabelecida pelo art. 373, inc. I e II, do diploma processual civil e a questão a ser tratada com base no Código de Defesa do Consumidor, no tocante a inversão do ônus da prova descrita no art. 6º, inc. VIII, do CDC, bem como para alforriar a ré, existe uma condição indispensável estabelecida no inc. II, do §3º, do art. 14, da mesma lei de regência, isto é, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, situação que não restou demonstrado nos autos após regular instrução do feito em sede de primeiro grau de jurisdição.

Na espécie, restou comprovado o vício de construção, bem como os transtornos causados ao consumidor, e as consequências advindas do problema apresentado no telhado do imóvel, não se tratando de mero descumprimento contratual, razão pela qual o dever de indenizar é medida que se impõe e configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Tratando-se de condenação por dano moral decorrente de relação contratual, a incidência dos juros de mora deve se dar a partir da citação e correção monetária a contar do arbitramento, nos termos do art. 405, do C. Civil e súmula 362 do STJ, respectivamente.

Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. Inteligência do parágrafo único, do art. 86, do CPC.

Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano moral, o percentual fixado a título de honorários advocatícios deve se dar com base no valor da condenação, de acordo com o art. 85, §2º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação
nº 1001009-95.2017.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante
: Luiz Felipe Gonçalves Lima

Apelada
: Construtora e Imobiliária Farias Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação

interposto por
Luiz Felipe Gonçalves Lima em face da
r. sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e moral que move contra a Construtora e Imobiliária Farias Ltda., julgou improcedente o pedido da inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Inconformado,
o apelante sustenta que restou devidamente comprovado nos autos que a empresa apelada somente realizou o reparo no telhado do imóvel após o ajuizamento da ação, restando evidente que ficou impossibilitado de usar adequadamente a residência. Assevera que a responsabilidade pelo defeito na construção é da apelada, ficando caracterizada a falha na prestação do serviço, ou seja, a prática de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral, nos termos do art. 927, do C. Civil. Requer a reforma da r. sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 116735541), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação
nº 1001009-95.2017.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante
: Luiz Felipe Gonçalves Lima

Apelada
: Construtora e Imobiliária Farias Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que Luiz Felipe Gonçalves Lima ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e moral contra a Construtora e Imobiliária Farias Ltda., aduzindo que, em 2016, firmou contrato particular de compra e venda de imóvel com a empresa ré, referente à uma unidade residencial do empreendimento Recanto do Parque.

Alegou que o imóvel foi entregue em abril de 2016, contudo, em outubro de 2016, com o início do período das chuvas, a residência apresentou diversos problemas de infiltração. Alegou que ao realizar reclamação na via administrativa, a construtora enviou seus prepostos ao local, sendo constatado que a entrada de água das chuvas no interior do imóvel ocorreu em razão de problemas estruturais, no momento da montagem da cobertura.

Firme em seu propósito, sustentou que ao invés de resolver definitivamente o problema, a empresa apresentou solução paliativa, com a instalação de manta térmica entre o telhado e o forro da casa. Alegou que a medida ocasionou um novo problema, pois a água da chuva passou a se acumular na manta e escorrer pelas paredes, causando infiltrações.

Alegou que procurou a construtora a fim de que o problema fosse solucionado, contudo, diante da ausência de resposta, ajuizou a presente demanda, visando a reparação material e moral pelos danos sofridos.

Realizada a audiência de conciliação, esta restou parcialmente frutífera, tendo a construtora se comprometido a “
nas datas 01 e 02 de junho de 2017 irá realizar a substituição preventiva das telhas da residência do senhor LUIZ FELIPE GONÇALVES LIMA, se responsabilizando também em enviar uma equipe técnica para realização de uma vistoria nas infiltrações; (...)”
(id. 116736081), prosseguindo a ação em relação aos demais pedidos.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, julgou improcedente o pedido da inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Irresignado, o apelante sustenta que restou devidamente comprovado nos autos que a empresa apelada somente realizou o reparo no telhado do imóvel após o ajuizamento da ação, restando evidente que ficou impossibilitado de usar adequadamente o seu imóvel.

Segue sustentando que a responsabilidade pelo defeito na construção é da apelada, ficando caracterizada a falha na prestação do serviço, ou seja, a prática de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral, nos termos do art. 927, do C. Civil. Pugna pela reforma da sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a matéria é comum a esta Câmara, não sendo de difícil elucidação.

In casu
, é certo que o CDC, especificamente no ponto afeto a inversão do ônus da prova, é perfeitamente aplicável, ante a presença dos elementos formadores da relação de consumo, tendo em vista que o usuário dos serviços prestados pela empresa é consumidor, nos termos do
caput
, do art. 2º, da Lei n. 8.078/90.

Por sua vez, a apelada ocupa a condição de fornecedora, consoante art. 3º, §2º, da mesma norma.

Assim, estando caracterizada a relação de consumo, os princípios protetivos da Lei n. 8.078/90 devem ser aplicados na sua integralidade. Na busca pela efetiva proteção do consumidor, o art. 6º, inc. VIII, da Lei n. 8.078/90, permite a inversão do ônus da prova.

Sendo assim, pelo que se denota dos autos, resta incontroverso, consoante reconhecido, que a empresa ré entregou imóvel defeituoso ao autor, ante a existência de problema nas telhas da residência, tanto que se comprometeu a regularizar o vício na audiência de conciliação (id. 116736081).

À vista disso,
atento aos predicados do ônus da prova, reafirmo que a rigor da divisão estabelecida pelo art. 373, inc. I e II, do diploma processual civil e a questão a ser tratada com base no Código de Defesa do Consumidor, no tocante a inversão do ônus da prova descrita no art. 6º, inc. VIII, do CDC, bem como para alforriar a ré, existe uma condição indispensável estabelecida no inc. II, do §3º, do art. 14, da mesma lei de regência, isto é, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, situação que não restou demonstrado nos autos após regular instrução do feito em sede de primeiro grau de jurisdição
.

Confira nesse sentido,
verbis
:

“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE E PREJUDICIAL MÉRITO - PRAZO PRESCRICIONAL – REJEITADAS – VICIO DE CONSTRUÇÃO – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – PROVAS ROBUSTAS – DANO MORAL DEVIDO
– HONORARIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DE MINORAÇÃO VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – MAJORAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO
.

“Quando a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) a ação é tipicamente condenatória e se sujeita a prazo de prescrição.” (STJ, AgInt no REsp 1863245/SP)

Comprovado o vício de construção, bem como os transtornos causados ao consumidor, e as consequências advindas do corte no fornecimento de gás, o dever de indenizar é medida que se impõe
.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.”
(TJMT, RAC n. 1004113-44.2018.8.11.0041, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 10.02.2021 – negritei).

Por conseguinte, com a devida vênia, entendo que o d. magistrado não agiu com o costumeiro acerto ao rejeitar o pedido de indenização por dano moral, sob o fundamento de mero aborrecimento, pois, resta patente a responsabilidade civil da construtora pelo defeito apresentado na unidade residencial do autor, de modo que a r. sentença deve ser reformada neste ponto.

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CDC – VÍCIO DE CONSTRUÇÃO – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PROVAS ROBUSTAS – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM FIXADO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso, atento aos predicados do ônus da prova, reafirmo que a rigor da divisão estabelecida pelo art. 373, inc. I e II, do diploma processual civil e a questão a ser tratada com base no Código de Defesa do Consumidor, no tocante a inversão do ônus da prova descrita no art. 6º, inc. VIII, do CDC, bem como para alforriar as rés, existe uma condição indispensável estabelecida no inc. II,do § 3º, do art. 14, da mesma lei de regência, isto é, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, situação que não restou demonstrado nos autos após regular instrução do feito em sede de primeiro grau de jurisdição.

Na espécie, restou comprovado o vício de construção, bem como os transtornos causados a consumidora, e as consequências advindas da infiltração no banheiro da unidade residencial, não se tratando de mero descumprimento contratual, razão pela qual o dever de indenizar é medida que se impõe e configura o dano moral. (...)”
(RAC n. 10297875820178110041, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 24.03.2021 - negritei)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR C.C. DANOS MATERIAIS E MORAIS – NÃO PAGAMENTO DO PREPARO PELO AUTOR – DESERÇÃO –
DEFEITO EM IMÓVEL – PERÍCIA QUE ATESTA A RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA
– HONORÁRIOS RECIPROCOS – POSSIBILIDADE – RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO E RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

Inviável o conhecimento do recurso quando não efetuado o pagamento do preparo recursal.

“
Comprovado que o imóvel padece de vícios de construção, os responsáveis por ela devem arcar com os danos materiais e morais sofridos pela parte contratante, sendo certo que os defeitos estruturais no imóvel novo, que impedem a sua utilização, ultrapassam os meros aborrecimentos
.” (TJ-MG - AC: 10210150088644001 MG, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 06/02/2020, Data de Publicação: 14/02/2020)

Em caso de sucumbência recíproca, os ônus sucumbenciais devem ser recíproca e proporcionalmente distribuídos
”.
(RAC n. 1004124-73.2018.8.11.0041, 1ª Câm. Dir. Priv., Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 03.11.2020 – negritei)

Destarte, restando incontroverso nos autos, repiso, que o imóvel em questão padece de vício de construção, cuja responsabilidade é da construtora ré, por certo que caracteriza ato ilícito, implicando em grave violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, gerando a obrigação de indenizar, em conformidade com o disposto no art. 927, do C. Civil.

Logo, o dano moral por si só não requer prova, até porque sua exigência descaracterizaria seu propósito que é o de ressarcir aquilo que não é material e por isso também não pode ter valor categoricamente estipulado.

Nessa seara, é de clareza solar que restou comprovado na demanda, que a conduta adotada pela empresa ré, ora apelada, restou acometida de abuso e importou em supressão de direitos básicos do consumidor, resultando na existência de ato ilícito apto a ensejar reparação por dano extrapatrimonial.

Vislumbro, dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta da construtora e o resultado lesivo dela decorrente, implicando na responsabilidade civil da apelada.

Assim sendo, no que se refere ao
quantum
a ser fixado, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Não é demais ressaltar que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Logo, considerando o grau de responsabilidade da apelada frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pelo consumidor/apelante condeno a empresa ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral, valor esse que cumprirá a finalidade de inibir a ré na repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Ainda em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor fixado traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da apelada, lembrando que o ato punido, que configurou o dano moral, foi a falha na prestação do serviço, em razão de ter entregue a unidade residencial ao consumidor com vício de construção.

No que se refere a incidência de juros de mora e correção monetária na hipótese em tela, o certo é que em se tratando de condenação por dano moral decorrente de relação contratual, estes devem se dar a partir da citação e a contar do arbitramento, respectivamente, nos termos do art. 405, do C. Civil e súmula 362 do STJ.

Havendo reforma parcial da r. sentença para condenar a empresa ré ao pagamento de indenização por dano moral, resta evidente que o autor decaiu de parte mínima dos pedidos, devendo a apelada, arcar com a integralidade dos honorários advocatícios e custas processuais, nos termos do que preceitua o parágrafo único, do art. 86, do CPC.

No tocante aos honorários advocatícios, havendo condenação ao pagamento de indenização por dano moral, a sua fixação deve se dar com base no art. 85, §2º, do CPC, de modo que a r. sentença também merece reforma neste particular.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece ser parcialmente reformado, para condenar a empresa ré, ora apelada, ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que será corrigido pelo INPC a contar do arbitramento, na forma da súmula 362 do STJ, e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação, nos termos do art. 405, do C. Civil, devendo ainda, suportar a integralidade das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% sobre o valor total da condenação.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 13 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022